Tribunal: TCU
Processo: 021.407/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4210/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.407/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Costa Fernandes Santiago (XXX.343.697-XX); Ângela Maria Baliu Barbosa da Silva (XXX.998.428-XX); Denise Danadio da Silva Carvalhosa (XXX.942.277-XX); Gilsara dos Santos Silva (XXX.226.807-XX); Maria do Horto Cardona Obes (XXX.726.750-XX); Mônica Guilhon Moreira Baliu Monteiro (XXX.525.757-XX); Salviana Costa Fernandes Santiago (XXX.525.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.